Tribunal: TJMT
Processo: 1020262-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020262-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (AGRAVANTE), ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - CPF: 079.755.891-87 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

AGRAVADO(S):

ORESTES MIRAGLIA CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CIVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – OPÇÃO DA PARTE AUTORA - RECURSO PROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais tem natureza relativa, descabendo a declinação, de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do STJ.

Tratando-se de ação cível de menor complexidade, compete à parte autora a escolha do procedimento a ser adotado, podendo ajuizá-la tanto no Juizado Especial Cível como na Justiça Comum.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS,

contra a decisão proferida n
a
Execução de Título Extrajudicial

nº 1007886-80.2019.8.11.0003
, ajuizada em face de
ORESTES MIRAGLIA CARVALHO
que
reconheceu e declarou a incompetência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a demanda em favor de um dos Juizados Cíveis da Comarca.

Em suma, alega a agravante que
e a escolha do rito processual é de livre iniciativa das partes, conforme disposto na Súmula nº 33do STJ, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.

Sustenta que
é da autora a opção entre propor a ação no juizado especial cível ou na justiça comum, mesmo que se trate de causa de pequeno valor e de baixa complexidade.

No mais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que se seja reformada a decisão
a quo para que se determine a continuação dos autos pela justiça comum
.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do decisum, ficando, por ora, o juízo “a quo” competente para dirimir eventuais questões de urgência (ID 59844965).

Sem contraminuta (ID 65637959).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do executado/agravado
ORESTES MIRAGLIA CARVALHO,
aduzindo ser credora do executado na importância de R$ 4.724,85; referente a débitos condominiais que já haviam sido renegociados, porém não pagos.

Alegou que a
presente execução decorre, portanto, da ausência dos pagamentos das taxas condominiais, bem como a ressarcimento ao condomínio, conforme planilha anexa, nos termos do art. 798, I, “b”, do CPC/15.

Assim, ajuizou a presente ação perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, visando o recebimento de taxas condominiais.

Ao apreciar o pedido, o magistrado singular, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, agrava a autora.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada perante a Justiça Comum (3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) e o juízo de primeiro grau, entendendo que a presente demanda poderia ter sido ajuizada perante o Juizado Especial Cível – cujo rito é, em tese, mais célere e menos oneroso às partes – declinou da competência.

Todavia, a parte tem faculdade de ingressar, ou não, no Juizado Especial Cível, não havendo óbice ao ajuizamento da demanda no âmbito da Justiça Comum, uma vez que não se trata de competência absoluta, como ocorre, exemplificativamente, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desse modo, como se trata de faculdade da parte autora, vez que proposta a demanda perante o Juízo Comum, não é dado ao magistrado declinar da competência ao Juizado Especial, por se tratar de competência relativa, na forma da Súmula nº 33 do STJ,
verbis
:

“Súmula nº 33 - incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”

Assim, merece acolhimento o pedido, com a consequente reforma da decisão agravada, porque, não se cuida de hipótese de competência absoluta, ou seja, cabe à parte autora deliberar quanto à distribuição da ação perante o Juizado Especial Cível, à luz do art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. TELEFONIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O JEC. IMPOSSIBILIDADE. O ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível é mera opção concedida ao autor, que conserva a faculdade de propor a demanda perante o Juízo Comum, pelo procedimento ordinário. Além disso, é consenso na jurisprudência que a competência dos juizados especiais cíveis é meramente relativa, razão pela qual não poderia ser conhecida de ofício pelo juiz, consoante a orientação da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento nº 70082653114, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 05/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA, DE OFÍCIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1) O direcionamento da ação ao Juizado Especial Cível não pode ser imposto ao jurisdicionado, constituindo mera faculdade, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e no art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.675/96. 2) A competência dos Juizados Especiais tem natureza relativa, descabendo a declinação ex officio, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 70082272485, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 21/11/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular que declinou da competência para o Juizado Especial Cível, determinando-se o prosseguimento do feito na Justiça Comum.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020